Tribunal: STF
Processo: AI 280409
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta do traslado da procuração do agravante, ou de
substabelecimento do advogado deste, em favor do causídico que
firmou o agravo de instrumento.  Inexistência de representação e não
simples irregularidade dela para o efeito de aplicação do artigo 13
do C.P.C.
Agravo a que se nega provimento.